Tribunal: STF
Processo: Rcl 40583
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada pela Emater/RJ contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itaguaí/RJ, nos autos do Processo 0100555-81.2019.5.01.0462, que teria afrontado a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nas ADPFs 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes; 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber; e 530/PA, Rel. Min. Edson Fachin. 
    Primeiramente, a reclamante esclarece que:
    “[a] Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de 05 de Outubro de 1989, impõe que compete ao Poder Público garantir a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações.
    […]
    A Empresa Pública EMATER-RIO foi criada para fins de materializar o mandamento constitucional, servindo esta empresa pública como executora de toda política pública de prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas do Rio de Janeiro. 
    Viabilizar assistência técnica de forma gratuita, contínua e de qualidade, principalmente para o pequeno agricultor - àquele que não tem condições de contratar um serviço particular é um dos pilares de fundamentação do trabalho da Emater-Rio. Isso permite que o agricultor e o Estado cresçam de forma sustentável, gerando renda e qualidade de vida para a população do campo” (págs. 4-5 da petição inicial; grifos no original).
    Em seguida, narra o seguinte: 
    “O ato reclamado do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itaguaí-RJ em indeferir o pedido de submissão da execução à sistemática de precatórios É ABSURDO e desafia toda sistemática criada pelo STF em casos idênticos. 
    Através de decisão interlocutória, o Juízo reclamado homologou os cálculos efetuados pela Contadoria, intimando a reclamante para pagamento, no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, sob pena de execução.
    Em seguida, determinou a ativação do SABB (Sistema Automático de Bloqueios Bancários), por 30 (trinta) dias.
    Cumpre esclarecer que a reclamante ingressou com exceção de pré-executividade, sustentando a sua condição de estatal dependente. Buscou-se, com o incidente em análise, demonstrar que a reclamante presta, exclusivamente, o serviço público gratuito de assistência técnica e extensão rural no Estado do Rio de Janeiro. Como a reclamante não exerce atividade econômica, não almeja lucros, nem possui natureza concorrencial, o pagamento de seus débitos deveria ser processado por meio de precatório judicial, nos termos da jurisprudência pacifica do STF, externada nas ADPF`s 387, 437 e 530 e no Recurso Extraordinário nº 599.628, com repercussão geral, tema nº 253, tendo suas ementas reproduzidas na petição. 
    No entanto, segundo a decisão reclamada, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas,inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, nos termos do artigo 173, parágrafo 2º, da Constituição Federal. 
    Ou seja, a decisão judicial viola toda a sistemática criada pelo STF em casos idênticos, no que tange à submissão da execução à sistemática de precatórios e impenhorabilidade de bens de empresa pública prestadora de serviço público essencial e exclusivo de assistência técnica e extensão rural” (págs. 17-18 da petição inicial; grifos no original).
    Aduz a necessidade urgente da concessão da liminar, sob os seguintes fundamentos:
    “O direito ora pleiteado já se encontra reconhecido e consolidado na Jurisprudência desta Egrégia Corte, assim como restou comprovado pela fundamentação da presente e dos documentos que a instruem, no sentido de que a Reclamante é pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Indireta, prestadora de serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visa à obtenção de lucro, estando presente o fumus boni júris, com a devida caracterização da plausibilidade jurídica do pedido, no que toca à suspensão dos efeitos de decisões judiciais que não reconhecem à reclamante a importante prerrogativa de Fazenda Pública concernente à submissão de seus débitos ao regime de precatórios judiciais, com eventual ordem indiscriminada de penhora e bloqueio de bens. 
    O periculum in mora está plenamente caracterizado, dado que a não suspensão imediata da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itaguaí- RJ, representa pleno perigo de impossibilidade de prestação dos serviços públicos da Reclamante, posto que o bloqueio indiscriminado das contas e penhora de bem da reclamante afetará, também, diretamente a prestação de serviço público essencial de assistência técnica e extensão rural, inerente a missão constitucional de Política Agrícola, que é escopo institucional da reclamante e, por via de consequência, todos os produtores rurais e municipalidades que dependem de tal serviço. 
    Nesse sentido, presentes a plausibilidade jurídica do pedido, na forma das jurisprudências do E. Supremo Tribunal Federal, e o perigo da demora, relativo à possibilidade de paralisação de um serviço público essencial, pleiteia-se o deferimento do pedido liminar, inaudita altera pars, para a suspensão urgente e imediata do andamento dos autos do processo de onde advém o ato que rejeitou a extensão das prerrogativas de Fazenda Pública à Reclamante, no sentido de a execução seguir o rito de pagamento por meio de precatórios, o que se almeja pela reclamante” (págs. 34-35 da petição inicial).
    No mérito, requer
    “a cassação da decisão reclamada e que seja determinada a estrita obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 437, no tocante a impenhorabilidade dos bens da EMATER-RIO e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios e RPV” (pág. 38 da petição inicial).
    Em 29/5/2020, deferi o pedido liminar (documento eletrônico 43).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 46).
    O Ministério Público Federal apresentou parecer no sentido de que a reclamação seja considerada prejudicada (documento eletrônico 50). 
    É o relatório. Decido.
    Ao prestar informações, a autoridade reclamada consignou o seguinte:
    “[...]
    Não obstante, cumpre informar que, melhor analisando os autos na presente data, acabou sendo constatada a inexistência de título executivo apto a embasar a ação de execução n. 0100555-81.2019.5.01.0462. 
    Com efeito, a sentença normativa proferida em sede de dissídio coletivo de natureza econômica não possui natureza condenatória e, assim, não se caracteriza como título executivo, consoante o disposto no art. 515, I, CPC. 
    Melhor explicitando, ocorrendo o descumprimento de norma coletiva estabelecida em sentença normativa, não se afigura cabível o ajuizamento de ação de execução, mas sim de ação de cumprimento nos termos do art. 872, parágrafo único, CLT, visando uma condenação ao cumprimento da obrigação de pagar, de fazer ou de não fazer que restou desrespeitada.
    Como bem assinala o Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, ‘a execução da sentença normativa se faz através da ação de cumprimento (CLT, art. 872, parágrafo único), de competência das Juntas de Conciliação e Julgamento. (...) A ação segue o rito próprio das reclamações trabalhistas, como ação de conhecimento e não de execução, pois se trata do cumprimento, ou não, de norma jurídica oriunda do Judiciário ou da vontade das partes.’ (Processo Coletivo do Trabalho, LTr Editora, 2003, pág. 234) 
    Consequentemente, foi proferida decisão na presente data CHAMANDO O FEITO À ORDEM E JULGANDO EXTINTA A EXECUÇÃO em virtude de ausência de título executivo, restando determinado o imediato o desbloqueio das contas do Executado, com a expedição do respectivo alvará para devolução de eventuais valores bloqueados, conforme cópia que segue em anexo” (págs. 7-8 do documento eletrônico 46).
    Veja-se que, posteriormente ao ajuizamento da presente reclamação, ocorreu a extinção da ação de execução por inexistência de título executivo.
    Assim, verifico a ocorrência de perda superveniente do objeto da presente reclamatória. 
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator